Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001647-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), ELVIO LUIZ KARNOPP - CPF: 785.377.971-20 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA SPENASSATTO - CPF: 604.561.751-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA – ORDEM DENEGADA.

A aparente habitualidade na prática de estelionatos constitui fundamento suficiente para a decretação da custódia preventiva para se evitar a reprodução de fatos novos.

Configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais do paciente não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

As medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública se o paciente registra inquéritos policiais em diversas Comarcas pela prática de crime idêntico [estelionato], a demonstrar maior grau de envolvimento com crimes patrimoniais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Elvio Luiz Karnopp
apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente pela suposta prática dos delitos de tentativa de estelionato e falsificação de documento particular, capitulados nos arts. 171,
caput
, c/c com 14, inciso II, e 298, todos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que não houve fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva e que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação cautelar.

Argumenta, outrossim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e profissão definida, bem como que as medidas cautelares diversas seriam suficientes.

Com tais considerações, pleiteia a outorga de liberdade ao paciente ou, em caráter subsidiário, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares (Id. n. 199743155).

Junta documentos (Ids. n. 199747162 a 199747160).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal (Id. n.
199931168)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. m.
201201184
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. n.
202500188)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da ação constitucional.

Como relatado,
Elvio Luiz Karnopp
, ora paciente, é mantido preso em caráter preventivo pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, em razão da suposta prática dos delitos de tentativa de estelionato e falsificação de documento particular, capitulados nos arts. 171,
caput
, c/c com 14, inciso II, e 298, todos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que não houve fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva e que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação cautelar.

Argumenta, outrossim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e profissão definida, bem como que as medidas cautelares diversas seriam suficientes.

Com tais considerações, pleiteia a outorga de liberdade ao paciente ou, em caráter subsidiário, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares.

Sem razão, contudo.

Como já adiantei na ocasião em que indeferi a medida liminar
, depreende-se dos autos que, em 27 de janeiro do corrente ano, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes de tentativa de estelionato e falsificação de documento particular, capitulados nos arts. 171,
caput
, c/c com 14, inciso II, e 298, todos do Código Penal.

O paciente foi submetido à audiência de custódia no mesmo dia, ocasião em que sua prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo singular,
in verbis
:

“(...) Em manifestação, o MP pugnou pela decretação da preventiva do flagrado, considerando, nesse sentido, a presença dos requisitos dos arts. 310 e 311 do CPP, visando a garantia da ordem pública, face a notória reiteração delitiva. (...)

No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante, considerando que o flagranteado portava o documento falsificado na ocasião.

Vale destacar que o flagrado ELVIO LUIZ KARNOPP, consoante narrado no pedido de prisão preventiva, possui comportamento criminoso habitual, ratificado pela documentação juntada, (id’s. 139609729, 139609730 e 139609731), sempre com a natureza de obtenção de lucro mediante o engano alheio.

Desta forma, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, a prática criminosa por parte do indiciado na espécie, em particular do histórico de crimes em apuração, revela necessária a segregação neste momento processual.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. (...)

Ademais, o requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, com relação à pena in abstrato, é preenchido pelos arts. 171, caput, c/c com 14, inciso II e 298, todos do Código Penal.

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ELVIO LUIZ KARNOPP
em prisão preventiva.”
(Id. n. 199743176)

Como se vê, o magistrado se reportou a elementos constantes dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), bem como a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública,
consubstanciada na reiteração delitiva específica do paciente, o qual registra inquéritos policiais instaurados para apurar a prática dos crimes de estelionatos e ameaça (PJe 0002753-53.2018.8.11.0086 e 1008734-19.2020.8.11.0040), ambos em andamento.

A aparente habitualidade na prática de estelionatos constitui fundamento suficiente para a decretação da custódia preventiva, para se evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 377.462/PI – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.3.2017; AgRg no HC n. 801.915/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.5.2023).

A propósito, destaco o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Assim sendo, o ato impugnado possui fundamentação idônea.

Por sua vez, esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que, configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais do paciente não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Em relação às medidas cautelares alternativas, não verifico que seriam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública ao considerar que o paciente é suspeito de ter praticado outros 3 crimes de estelionato em 3 municípios distintos do Estado de Mato Grosso [Sorriso, Nova Mutum e Cuiabá – Id. n.
199743176, pp. 83-91
],
a demonstrar maior grau de envolvimento com crimes patrimoniais.

Defrontando-se com caso semelhante, recentemente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA CONCRETAMENTE NOS AUTOS – RISCO FUNDAMENTADO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NA PRÁTICA DE DELITOS DE ESTELIONATO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu, ainda que se trate de delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, restou devidamente identificada a aparente periculosidade social do paciente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva extraído de seu vasto histórico criminal, do qual se depreende sua contumácia em crimes de estelionato, ostentando quatro condenações definitivas, as quais vinham sendo expiadas no regime aberto quando fora preso em flagrante pelo delito em apreço; circunstâncias aptas a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
(N.U 1030790-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024 – grifado)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024